Tribunal: STF
Processo: HC 229540
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.6.2023 por Célio Oliveira de Souza Júnior, advogado, em benefício de João Lucas Lima e Lima, contra ato do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 180.552/PA. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 19.7.2020, pelo juízo da Vara Única da comarca de Ipixuna do Pará/PA (Ação Penal n. 0001941-78.2020.8.14.0111), pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio tentado). Narrou-se na denúncia:



    “1) Consta dos autos, em anexo, que em 14 de julho de 2020, por volta das 19h, na Comunidade Candiru, zona rural de Ipixuna do Pará, o denunciado tentou matar seu sogro, Abraão Piedade dos Santos, com um golpe de foice, não conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade.



    2) Na data acima mencionada, a vítima se encontrava na sua residência, quando foi surpreendida pelo denunciado, que entrou na residência com uma foice e lhe desferiu um golpe em direção a sua cabeça, que atingiu seu pescoço.



    3) Ambos travaram luta corporal e o denunciado fugiu, acreditando que o sogro iria morrer em virtude do golpe no pescoço.



    4) A vítima foi levada ao Hospital Santa Clara e transferido ao Hospital Geral de Ipixuna.



    5) Autoria e materialidade delitiva estão devidamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas e pelo laudo de exame de corpo de delito” (fls. 56-57, e-doc. 2).



    O decreto prisional foi cumprido apenas em 3.3.2023, por estar o paciente foragido (fl. 26, e-doc. 2). 



    3. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Pará, o Habeas Corpus n. 0805761-12.2023.8.14.0000, denegado pela Seção de Direito Penal em 5.5.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO DE EVASÃO. 



    1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.



    2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB .



    3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime” (fl. 82, e-doc. 2). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 180.552/PA. Em 9.5.2023, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual.



    As informações requisitadas foram prestadas pelo juízo processante em 11.5.2023 e pelo Tribunal de Justiça do Pará em 12.5.2023.



    Em 22.5.2023, o Ministério Público Federal foi intimado da decisão de indeferimento da medida liminar. Até a presente data não há notícia da apresentação do parecer.



    5. Alegando demora injustificada no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 180.552/PA pelo Superior Tribunal de Justiça, a defesa do paciente impetra o presente habeas corpus.



    Afirma que “o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 02/03/2023, por suposta incursão ao art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro e, em caso de eventual condenação, certamente, o regime a ser fixado não será o fechado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “a demora no julgamento do Habeas Corpus aumenta a angústia do paciente, que espera ansioso no cárcere pelo remédio heroico para sanar o constrangimento ilegal, porquanto a contemporaneidade dos fatos a que restou decretado a prisão preventiva, como dito, em eventual condenação, não terá fixado o regime fechado” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Assevera que “a demora na prestação jurisdicional no julgamento writ, há de ser debitada exclusivamente ao Poder Judiciário, o qual não pode ser atribuída à pessoa que se encontra presa” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o constrangimento é maior ainda, na medida em que a Súmula 691 desta Egrégia Corte, impede conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão do relator que, em Habeas Corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar, pois a liberdade do paciente fica vinculada ao julgamento do mérito do Habeas Corpus por parte do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “a demora em julgar Habeas Corpus, em que pese o volume de processos, com a devida vênia, é injustificável, porque o Habeas Corpus deve ter primazia sobre qualquer outra ação, para não contrariar o disposto no art. 664 do Código de Processo Penal e nem afrontar o princípio constitucional da duração razoável do processo, conforme tem decidido por este Excelso Supremo Tribunal, quando da apreciação do HC 91986, de relatoria da iminente Min. Cármen Lúcia” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se de Vossa Excelência: 



    a) seja concedida a liminar da ordem, a fim de determinar à ilustre autoridade impetrada que apresente o Habeas Corpus em Mesa, na primeira sessão da Turma em que oficia, nos termos do disposto no art. 664 do Código de Processo Penal; 



    b) Requer-se, ainda, em sede de liminar, considerando que o paciente está preso desde 2/3/2023, por suposto ilícito que, em eventual condenação, certamente, não terá fixado o regime fechado, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício, a fim de afastar de imediato manifesto constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente nos termos do disposto no art. 654, § 20, do CPP (‘Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal’), já que ‘Uma vez configurado excesso de prazo em relação à custódia provisória, impõe-se a concessão de ofício’ (STF - HC 91111; HC 89021; Primeira Turma - rel. Min. Marco Aurélio), tudo respeito aos princípios constitucionais da razoável duração processo, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência, entre outros, determinando-se expedir, em consequência, o competente Alvará de Soltura em favor do paciente, oportunidade em que desde já, se compromete em comparecer a todos os atos do processo, sob pena de revogação” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Ricardo Lewandowski assentou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    8. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. É de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes.



    9. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 180.552/PA tramita desde 8.5.2023, tendo sido distribuído ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro em 9.5.2023. A medida liminar requerida foi indeferida na mesma data. As informações requisitadas pelo Relator foram prestadas pelo juízo processante em 11.5.2023 e pelo Tribunal de Justiça do Pará em 12.5.2023. Em 22.5.2023, o Ministério Público Federal foi intimado da decisão pela qual indeferida a medida liminar, mas ainda não apresentou parecer.



    10. Na espécie, não se tem configurada demora demasiada no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 180.552/PA. O recurso ordinário foi distribuído no Superior Tribunal de Justiça há pouco mais de um mês, a medida liminar foi apreciada no mesmo dia da distribuição, as informações requisitadas foram recebidas e os autos aguardam manifestação do Ministério Público Federal para o julgamento de mérito.



    Observa-se que o processo tem tramitação regular e apropriada, não havendo qualquer excesso de prazo demonstrado. 



    11. O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, por alegado excesso de prazo da custódia, apresentado nesta impetração, não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora